Tribunal: CARF
Processo: 10384.000755/2008-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10384.000755/2008-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.812 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2022
Recorrente
TM LEAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2007
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando a notificação de
lançamento contém os requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972, e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Honório Albuquerque de Brito (suplente convocado),
Francisco Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.000755/2008-66
Fl. 1861
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000755/2008-66

de extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas
destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância - Acórdão no 11-23.933 - proferida pela 7a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Recife - DRJ/REC (processo digital, fls. 291 a 299):
[...]
Nos termos do relatório fiscal (fls. 99 a 101) e anexos (fls. 4 a 89), a presente
notificação trata de contribuições sociais devidas à Previdência Social e a Terceiros
(parte da empresa e de segurados) incidentes sobre valores de remuneração declarados
nas Guias de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações
à Previdência Social - GFIP do período.
Valor original do lançamento : R$ 81.416,01.
Tendo sido cientificado, por via postal, desta notificação, o interessado apresentou
defesa (fls.123 a 134) alegando, em síntese:
I - erro na identificação do sujeito passivo à fl. 01 desta notificação por constar "T M
LEAL T M LEAL" a titulo de nome do contribuinte;
II - nulidade dos lançamentos por terem sido efetuados mesmo após a expiração do
Mandado de Procedimento Fiscal;
III - decadência qüinqüenal;
IV - inexistência de vinculo empregatício entre a defendente e os beneficiários
apontados pela fiscalização.
Julgamento de Primeira Instância
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Recife - DRJ/REC
- julgou procedente em parte a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto
registrados no Acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 291 a 299):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/11/2007
DECADÊNCIA. PRAZO. STF. CTN.
O Supremo Tribunal Federal decidiu, através da Súmula Vinculante n° 8, pela
inconstitucionalidade do prazo decadencial de 10 (dez) anos estabelecido nos artigos 45
e 46 da Lei n° 8.212/91. Aplicar-se-á, assim, o prazo geral de 5 (cinco) anos
determinado pelo CTN.
MPF.
CIÊNCIA
DO
PROCEDIMENTO
FISCAL.
SUBSTITUIÇÃO.
POSSIBILIDADE.
O MPF é documento hábil para cientificar o contribuinte do início e alcance do
procedimento fiscal. A substituição deste documento, em cumprimento a determinação
administrativa, não impede a continuidade e validade da auditoria fiscal.
Lançamento procedente em parte
(Destaques no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante
Fl. 1862
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000755/2008-66

para a solução da presente controvérsia somente as alegações de nulidade da lançamento, pelas
seguintes razões (processo digital, fls. 165 a 179):
1. Erro na identificação do sujeito passivo, pois a Contribuinte é “TM Leal”, e
não “TM Leal TM Leal”.
2. A Autuante apurou a contribuição de terceiros à alíquota de 4,5% (quatro
vírgula cinco por cento) nas competências 7 a 11 de 2007, e não 3% (três por cento), sendo que
o percentual de 1,5% (um e meio por cento) foi depositado em juízo, conforme PAF no
10384.000758/2008-08.
3. O reportado procedimento fiscal ter continuado com a mesma autoridade fiscal,
ainda que o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) inicial tenha sido extinto por decurso de
prazo.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 17/2/2009
(processo digital, fl. 305), e a peça recursal foi interposta em 17/3/2009 (processo digital, fl.
307), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado é nulo, supostamente porque houve erro na identificação do sujeito
passivo e na alíquota aplicada para o cálculo da citada contribuição, assim como pela extinção do
Fl. 1863
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000755/2008-66

MPF inicial e continuidade do procedimento com a mesma Autoridade Fiscal. Não obstante
mencionadas alegações, entendo que a notificação de lançamento contém todos os requisitos
legais estabelecidos no art. 11 do Decreto no 70.235/72, que rege o PAF, trazendo, portanto, as
informações obrigatórias previstas nos seus incisos I a IV, especialmente aquelas necessárias ao
estabelecimento do contraditório, permitindo a ampla defesa do autuado. Confirma-se:
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação Fiscal e Intimações
subsequentes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 205 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa na Notificação de Lançamento e Relatório Fiscal, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 2 a 201).
Tanto é verdade, que a Interessado refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante quem se defender.
Nesse pressuposto, quanto à suposta nulidade do lançamento em face de erro da alíquota
aplicada, trago excerto da decisão de origem abrigada no processo no 10384.000758/2008-08, decorrente
do mesmo procedimento fiscal, que assim pontua (fls. 162 e 163):
Dos Depósitos Judiciais
Mister ressaltar que a suspensão da exigibilidade do crédito em virtude do depósito do montante
integral, em dinheiro, não obsta o lançamento, pois a obrigação tributária principal, nos termos do §
I o do art. 113 do CTN, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária, e surge
com a ocorrência de determinado fato no mundo fenoménico que se enquadra dentro da hipótese de
incidência da norma. Com a ocorrência do fato gerador, surge o Direito de o Estado perceber a
quantia devida a título de tributo.
No entanto, embora nascida a obrigação tributária, com a ocorrência do fato gerador, antes da
consecução do ato de lançamento, descrito no art. 142 do CTN, abaixo reproduzido, sequer existe
crédito passível de ser exigível:
Fl. 1864
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000755/2008-66

Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento
administrativo tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação
correspondente, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo
devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Neste sentido, o crédito tributário somente surge a partir do lançamento do tributo, que pode ocorrer
por qualquer das modalidades constantes do art. 147 e seguintes do CTN. Feito o lançamento, o
crédito não quitado dentro do prazo regulamentar poderá ser pleiteado por meio de atos coercitivos
admitidos em lei - a executoriedade da obrigação.
Contudo, o CTN prevê, em seu art. 151, abaixo transcrito, hipóteses em que o crédito ficará com
sua exigibilidade suspensa:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II- o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
TV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança;
V - a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies
de ação judicial;
V I - o parcelamento.
O depósito do montante integral da obrigação tributária consiste na garantia ao suposto
credor da obrigação tributária, enquanto o crédito é discutido administrativa ou
judicialmente.
Conclui-se, assim, que o lançamento constitui o crédito, enquanto o depósito suspende a sua
exigibilidade, evitando-se tão-somente a prática de atos coercitivos de cobrança, como a execução
judicial. Não há que se falar, então, em improcedência do lançamento efetuado pela fiscalização por
força de depósito judicial, uma vez que este não tem o condão de impedir a constituição do crédito
tributário.
Ademais, tocante às alegações de que reportado procedimento fiscal continuou
com a mesma autoridade fiscal, ainda que o MPF inicial tenha sido extinto por decurso de prazo
e erro na identificação do sujeito passivo, a Recorrente nada acrescentou que pudesse afastar
minha concordância com os fundamentos do Colegiado de origem. Logo, amparado no § 3o do
art. 57 do Anexo II do RICARF, adoto as razões de decidir constantes no voto condutor do
respectivo acórdão, nestes termos:
Da identificação do Sujeito Passivo
Trata-se de reclamação meramente falaciosa. O tipo de erro na grafia do nome da
defendente, mera duplicação de letras, não se mostra hábil a ensejar a nulidade da
notificação em tela.
O contribuinte notificado, seja pela própria defesa apresentada, seja pela verificação de
demais dados presentes na Notificação, como CNPJ e endereço, soube exatamente que
se tratava de notificação a ele destinada. Assim não há o que acolher desta tese de
impugnação.
Da ciência do lançamento depois de expirado o prazo previsto no MPF
O Mandado de Procedimento Fiscal - MPF foi instituído para o controle mais
efetivo do procedimento fiscal pela administração, bem como com o intuito de evitar
abusos, prevenindo que a liberdade do notificado seja restringida mais do que
necessário, regulando o art. 196, do CTN.
Fl. 1865
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.812 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10384.000755/2008-66

Em obediência a essa finalidade houve a seguinte determinação constante na Portaria
RFB n° 11371/2007 trazida pela defesa:
Art. 20 (...)
(...)
II-em relação à matéria previdenciária, deverão ser encerrados, e os
procedimentos fiscais correspondentes terão continuidade com a emissão de
novos MPF, nos termos desta Portaria.
(grifo não original)
Em obediência ao comando posto, foram lavrados nesta Ação Fiscal dois MPF:
MPF n° 09411904 - lavrado em 10/07/2007
MPF n° 03.3.01.00-2008-0005-8 lavrado em 11/01/2008, substituindo o anterior
por força do art. 20 da Portaria RFB 11.371/2007 (válido até 07/05/2008).
Destaque-se que a mencionada Portaria determina claramente a emissão de novo MPF e
a continuidade dos trabalhos da fiscalização. Deste modo procedeu o notificante,
mantendo o procedimento fiscal iniciado com a nova numeração (conforme se observa à
capa desta notificação).
Assim, não merecendo retoque a atuação da auditoria, reconhece-se a improcedência do
queixume do contribuinte.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente quanto aos despachos e decisões, ficar caracteriza
preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ante o exposto, cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário
Nacional (CTN) e tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade, eis que a notificação de lançamento contém os
requisitos contidos no art. 11 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e ausentes as
hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto. Logo, já que o caso em exame não se enquadra nas
transcritas hipóteses de nulidade, incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício
capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado, razão por que esta pretensão
preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso interposto.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz
Fl. 1866
DF CARF MF
Original